Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REQUISITOS. ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL E DISPARO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. A aplicação do princípio da consunção requer a existência de nexo de dependência entre condutas delitivas, com a consequente absorção da conduta menos grave por aquela mais gravosa, exigindo-se, não obstante, que um dos crimes seja realizado como fase preparatória ou executória de outro mais grave.
2. Conquanto possível o reconhecimento da consunção quanto aos delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo quando praticados em um mesmo contexto fático, afasta-se a incidência do princípio quando a prova dos autos demonstra a existência de desígnios autônomos entre as condutas, como no caso, em que o porte ilegal da arma de fogo é praticado em momento distinto daquele da realização dos disparos.
3. Recurso conhecido e provido.